Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-07.2020.8.11.0026
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000124-07.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS-MT (APELANTE), CAIO CESAR AMORIM SALES - CPF: 018.801.421-71 (APELANTE), CLAUDIA REGINA FAGANELLO - CPF: 018.005.371-07 (APELANTE), AUSTRAGESILO SOARES DE GODOY JUNIOR - CPF: 051.226.871-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), CLAUDIA REGINA FAGANELLO - CPF: 018.005.371-07 (VÍTIMA), CAIO CESAR AMORIM SALES - CPF: 018.801.421-71 (VÍTIMA), JOSÉ CRISTHIAN SOARES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA – ABSOLVIÇÃO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS INDENES DE DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA IMPUTADA AO APELADO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A manutenção da sentença absolutória do apelado torna-se imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da sua participação no crime de roubo circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser mantida a aplicação do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como a incidência,
in casu
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT que, nos autos da Ação Penal n. 1000124-07.2020.8.11.0026, absolveu
Austragesilo Soares de Godoy Junior
da prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; impondo-se registrar, ademais, que no mesmo
decisum
, o juízo de primeira instância condenou o corréu José Cristhian Soares de Almeida pelo citado ilícito, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O Ministério Público, forte nas razões encontradiças no ID 60781565, requer a condenação do apelado pela prática do aludido delito, por entender que existem, nestes autos, provas suficientes para sustentar um édito condenatório.

Nas contrarrazões lançadas no ID 60781568, o apelado postula o desprovimento do recurso ministerial; e, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço no ID 66970976, manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória narra os fatos desta forma:

[...] Consta dos autos de inquérito policial que, na data de 19 de dezembro de 2019, aproximadamente às 15h10min, no estabelecimento comercial denominado ‘Floricultura Camelia Flores’, situado na Avenida Prefeito Caio, Bairro Vila Nova, na Comarca de Arenápolis/MT, os denunciados
AUSTRAGESILO SOARES DE GODOY JUNIOR
, vulgo
"Júnior"
, e
JOSÉ CRISTHIAN SOARES DE ALMEIDA
, vulgo
"Jotão"
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em dinheiro no valor aproximado de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), vitimando Caio César Amorim Sales e Cláudia Regina Faganello.

Ressai dos autos, que no dia e hora acima narrados, os denunciados chegaram juntos em uma motocicleta, de cor vinho/bordo, ocasião em que adentraram ao estabelecimento e com armas em punho
Austragesilo e Cristhian
anunciaram o assalto.

Infere-se, pois, que um dos indiciados foi até a caixa, senhora Claudia Favalassa Lima, e a mandou que erguessem as mãos, momento em que deu uma sacola para ela dizendo
‘só quero o dinheiro’
. Já o outro mandou a outra funcionaria que estava com um bebê para os fundos da loja, aonde se encontravam as vítimas Caio Cesar e Claudia Regina.

Ato contínuo, após os denunciados subtraírem o valor aproximado de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), a vítima caio Cesar tentou acompanha-los, porem foi apontada a arma para si. Neste momento, os indiciados empreenderam fuga do local com a motocicleta cor vinho/bordo.

Convém pôr em relevo que foram analisadas as imagens da câmera de segurança do local, bem como realizado reconhecimento fotográfico (fls. 09/11 e 13/15 do IP), onde foi possível identificar com clareza os denunciados como autores do delito em tela. [...]
Destaques no original.

No caso destes autos, a despeito de a materialidade do crime narrado na denúncia estar comprovada – não havendo discussão acerca desse ponto por parte do apelado, tampouco do corréu condenado pelos fatos narrados na denúncia –, com relação à autoria delitiva imputada ao recorrido é imperioso registrar que, a despeito de existirem indícios de que aquele pudesse ter concorrido para a prática do crime de roubo em alusão, tais circunstâncias não foram confirmadas de modo indene de dúvidas em juízo, inexistindo, assim, elementos probatórios suficientes para ensejar a sua responsabilização penal por tal delito, sendo, pois, de rigor a manutenção do decreto absolutório.

E, no que diz respeito à autoria, como se sabe, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que, como dito alhures, a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto à concorrência do apelado para o delito em apuração.

Na hipótese, o Ministério Público sustenta que a participação do apelado nos crimes em alusão estaria comprovada pelo reconhecimento fotográfico de sua pessoa efetuado pelas vítimas Caio César Amorim Sales e Cláudia Regina Faganello, tanto na fase policial quanto em juízo; e que estaria evidenciada, também, nas declarações que esses dois ofendidos prestaram na audiência instrutória, oportunidade em que teriam afirmado que, a despeito de o recorrido estar de capacete puderam reconhecê-lo pelo porte físico e pela parte do rosto que a viseira transparente do capacete permitiu visualizar.

O apelante assevera, ainda, que o policial civil Marcel Prestes dos Santos e o policial militar Claudemir da Silva Ribeiro disseram em juízo que as referidas vítimas reconheceram o apelado pelas fotografias que lhes foram apresentadas, em conjunto com as imagens das câmeras de segurança da empresa onde os fatos aconteceram, sustentando, assim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação com base no reconhecimento fotográfico que for confirmado em juízo.

Não se desconhece o posicionamento jurisprudencial acima citado, ao tempo que, na espécie, constata-se dos depoimentos das referidas vítimas que, tanto na fase policial quanto em juízo, ambas apontaram o apelado como sendo o suposto autor dos crimes narrados na denúncia.

No entanto, dos depoimentos judiciais dos ofendidos acima nominados, em especial o que foi prestado por Caio César, extrai-se que este e outra vítima tiveram contato mais próximo com o indivíduo que ambos identificaram como sendo o mais baixo e mais moreno em comparação com o outro agente. E, não foi por outro motivo, que Caio César disse que apenas cruzou com a outra pessoa mais alta e mais clara
entre o balcão e a porta
(vide depoimento de Caio César encontradiço no ID 60781549 aos 00:07 e 1:21 da gravação).

Consta, também, que Cláudia Regina conseguiu ver maiores detalhes da face do indivíduo mais moreno ao aduzir que ele teria até um
bigodinho
(aos 6:18 da gravação do depoimento judicial de Cláudia Regina lançado no ID 60781548), sobrelevando-se destacar que o outro indivíduo ficou o tempo todo na parte da frente da loja junto com a testemunha Claudia Favalessa Lima que estava no caixa da empresa e que não reconheceu nenhum dos acusados.

Nessas circunstâncias, observando as imagens de ambos os acusados na gravação da audiência de instrução, bem como as fotografias jungidas nas p. 24 e 25 do ID

60781452, pode ser inferido, claramente, que a pessoa com que Caio César e Claudia Regina tiveram maior contato visual trata-se do corréu confesso José Cristhian Soares de Almeida – que foi condenado na sentença invectivada –, situação que, aliada ao fato de que o outro comparsa usava capacete (tal como José Cristhian), já denota a menor possibilidade do reconhecimento do apelado por parte dos ofendidos por último citados.

Ademais, como apontou o sentenciante, constata-se do depoimento judicial do policial militar Claudemir da Silva Ribeiro – que atendeu a ocorrência dirigindo-se até o local dos fatos na data do delito –, que a autoria foi desvencilhada em decorrência das imagens da gravação das câmeras de vigilância da loja invadida pelos agentes; esclarecendo, outrossim, que o corréu José Cristhian foi identificado pelo seu jeito de andar, enquanto o apelado foi reconhecido pela tatuagem que tem no braço, como pode ser visto deste trecho do depoimento dessa testemunha:

Testemunha:
Ah sim, nessa situação aí, a gente não prendeu eles no dia da situação. Eu me recordo né, a gente foi no local, as vítimas somente reconheceram os dois por fotos, que eu lembro do boletim de ocorrência desse fato.

Promotor:
Mas o senhor chegou a ver as imagens do circuito interno de televisão?

Testemunha:
Sim, sim, sim a gente viu as imagens,
a gente identificou que seria... o Austragesilo seria um deles né, aí a gente mostrou as fotos para as vítima dele e o vulgo Jotão, foi que a vítima identificou que era o Austragesilo e o Jotão que tinham feito
, acabado de fazer o roubo na Carmélia.

Promotor:
Jotão é o Cristhian?

Testemunha:
Isso.

Promotor:
O senhor sabe me dizer como que é a característica física do Cristhian, o Jotão?

Testemunha:
O Jotão ele é moreno né, alto, pouco forte né. Agora eu não sei mais como que ele tá a característica dele, que faz tempo que não vejo né.

Promotor:
Humm, e o Cristhian... o Austragesilo é mais claro do que o Jotão, a pele dele?

Testemunha:
Sim, o Austragesilo ele foi reconhecido devido a uma tatuagem no braço dele que apareceu nas imagens né, ele tem uma tatuagem no braço, eu não me recordo o que que é a tatuagem, mas foi devido essa tuatuagem aí que ele foi reconhecido.

Promotor:
Humm, aparece nas imagens a tatuagem?

Testemunha:
Isso, isso.

Promotor:
Tá, essa moto aí? Falaram de uma moto.

Testemunha: Sim é... que eu me recordo, eu acho era... se não me engano era uma titan preta né.

Promotor: E o senhor chegou a ver no circuito da... imagem de televisão lá, das câmeras... a moto?

Testemunha: Sim aparece. Aparece no início da imagem lá, da motocicleta né.

Promotor:
Uhum... E dá pra ver bem os dois a... dá pra reconhecer pelas imagens os dois embarcando na moto?

Testemunha:
Sim,
a situação lá que o jeito de andar do Jotão a gente reconheceu bem... e o Austragesilo ele foi reconhecido mais por essa tatuagem do braço dele
. Eu não me recordo do desenho dessa tatuagem, mas ele tem uma tatuagem no braço.

[...]

Juiz:
Só recapitulando que então Claudemir é... um deles foi reconhecido pela tatuagem no braço correto?

Testemunha:
Sim senhor, sim senhor.

Juiz:
Qual deles foi reconhecido pela tatuagem no braço?

Testemunha:
O Austragesilo.

Juiz:
E o senhor José foi reconhecido por qual razão?

Testemunha:
Pelo jeito dele andar né, que ele é bem conhecido nosso por várias conduções dele na delegacia quando menor né,
então a gente já reconheceu o jeito

e os dois estavam sempre junto, sempre estavam andando juntos,

então já tinha essa noção aí que seria ele
.

Juiz:
Tá, o jeito de andar senhor quer dizer, a polícia militar ou a civil viram as imagens da empreitada criminosa deles, percebeu alguma característica do deambular deles, do andar deles, e aí identificou que aquela pessoa seria o José.

Testemunha:
Sim, sim.

Juiz:
Entendi, e pela tatuagem: o Austragesilo?

Testemunha:
Isso, e por foto também a vítima reconheceu o Jotão também, que seria ele, porque ele estava só com o braço, nas imagens só com o braço no rosto tampando.

Juiz:
Entendi. Uma das testemunhas nos falou que um dos acusados estava de manga comprida, de moletom, uma coisa assim... o Senhor

sabe se os dois estavam? Como que apareceu essa tatuagem na imagem? Se era no braço mesmo ou em outro local?

Testemunha:
Se eu não estou enganado era o Austragesilo que estava com manda comprida, mas devido ao movimento dele apareceu a tatuagem dele no braço dele.

Juiz:
Ah entendi, entendi.

Destacamos

Contudo, tal como consignou o prolator da sentença reprochada, embora tenha sido propalada a existência dessa filmagem das câmeras de vigilância do local palco dos fatos,
não há nos autos nenhuma filmagem individualizando o acusado e destacando a tatuagem que o caracterizaria, sendo trazido como elemento de prova tão somente imagens com baixa resolução (fls. 47/48), que não permitem inferir com clareza quando, onde, nem mesmo quem é a pessoa retratada
.

De mais a mais, insta asseverar que, do trecho do depoimento judicial do policial militar Claudemir, extrai-se que, aparentemente, quem reconheceu os acusados nas filmagens foi ele [declarante]; e, que as primeiras fotos apresentadas às vítimas, foram das pessoas que a testemunha reconheceu, havendo alguma possibilidade, embora não intencional, de ter acontecido um certo grau de induzimento no reconhecimento realizado pelas vítimas.

Obviamente que não se desacredita das palavras apresentadas pelos ofendidos, até porque foi exitoso o reconhecimento do corréu José Cristhian, que acabou confessando o ilícito, mas, por outro lado, este afastou a participação do apelado, imputando a autoria delitiva a um indivíduo já falecido denominado Juliano, isso sem contar que diversas circunstâncias fragilizam o reconhecimento da pessoa do recorrido, quais sejam: (
i
) o fato de os acusados terem sido presos depois de 30 (trinta) dias da prática criminosa; (
ii
) os autores do ilícito estavam de capacete; (
iii
) o pouco contato que os ofendidos Caio César e Claudia Regina tiveram com a pessoa que apontaram como sendo o recorrido; (
iv
) a ausência, nestes autos, das filmagens da empreitada delituosa tão mencionada na audiência de instrução; (
v
)
os indícios de induzimento não intencional no reconhecimento do insurgido efetivado pelas vítimas por último citadas e, por fim, (
vi
) a negativa de autoria apresentada por

Austragesilo Junior em juízo.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer que a versão apresentada pelo Ministério Público em relação ao apelado não foi corroborada por outros elementos probantes colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que gerassem a certeza necessária para dar lastro a um decreto condenatório.

Deve ser registrado, ainda, que este relator chegou a essa conclusão, repita-se, não por que tenha desconsiderado o depoimento dos ofendidos em razão de uma simples negativa de autoria do crime apresentada pelo apelado, mas, sim, pela impossibilidade de se extrair, das declarações de ambas, uma segura convicção acerca da prática dos crimes imputados ao recorrido. Sendo assim, em que pesem as assertivas sustentadas pelo Ministério Público, é imprescindível a observância, em favor do insurgido, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, mantendo-se, destarte, a sua absolvição.

Acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e conseqüencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Como dito linhas volvidas, não obstante deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da possível participação do apelado na prática do crime de roubo que está sendo apurado, as provas produzidas durante a persecução penal restaram insuficientes para corroborar a versão sustentada pelo Ministério Público e justificar a condenação do recorrido, remanescendo, por consequência, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que lhe foi imputada, desautorizando, pois, a pretensão recursal condenatória.

Além do mais, não se pode olvidar que meros indícios, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do acusado, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, tal como fê-lo o juízo de primeiro grau; isso porque, é cediço que, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Nessa mesma vereda, deve ser salientado também que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Com efeito, no que diz respeito a essa matéria, esta é a posição desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO [ARTIGO 157, § 2o, INC. I E II, DO CP] –

INSURGÊNCIA DEFENSIVA

–
PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE –

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE

EXTRAJUDICIAL – FALTA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – CONTEXTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE –
NÃO COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ [HC 488.495] – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA –

ABSOLVIÇÃO DECRETADA.

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios.

Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório.

A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo".

(TJMT, N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS DENUNCIADOS CONDENADOS E UM ABSOLVIDO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.o, INCS. I E II, DO CÓDIGO PENAL, E TODOS ABSOLVIDOS DA IMPUTAÇÃO DO DELITO DO ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RECORRIDOS NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – 1. CONJUNTO PROBATÓRIO INAPTO A INFUNDIR CERTEZA NA PARTICIPAÇÃO DO TERCEIRO ACUSADO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO – RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS NÃO RATIFICADO EM JUÍZO – 2. ELEMENTARES DO TIPO PENAL DO ART. 288, CAPUT, DO CP NÃO EVIDENCIADAS – DEMONSTRAÇÃO INEFICIENTE DO ELO DE PERMANÊNCIA ENTRE OS INDIVÍDUOS PARA O COMETIMENTO DE CRIMES – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – 3. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO – VIABILIDADE – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA, DEMONSTRANDO QUE A SUBTRAÇÃO PRATICADA PELOS APELADOS ATINGIU BENS INDIVIDUAIS DE DUAS VÍTIMAS DIFERENTES – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PENAS READEQUADAS – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em que pese o representante do órgão acusatório vindicar a condenação do terceiro apelado nas sanções do crime de roubo majorado, conclusão diversa daquela alcançada pelo magistrado sentenciante não se sustenta, diante do acervo probatório demasiadamente anêmico, cujos reconhecimentos realizados pelas vítimas não foram ratificados em juízo, e os próprios corréus isentam o apelado absolvido, inexistindo a certeza necessária à condenação.

2. Considerando que o delito de associação criminosa exige a reunião de no mínimo de três pessoas de forma permanente para a prática indeterminada de crimes, e que restou incólume a condenação de apenas dois agentes; bem assim, que os elementos de convicção não demonstram satisfatoriamente a estabilidade do suposto grupo criminoso, revela-se incabível a condenação dos apelados no aludido tipo penal.

3. Conquanto não indicado na capitulação jurídica descrita na incoativa, mas contextualizado o fato de que os apelados, mediante uma única ação e desígnio, subtraíram o patrimônio individual de duas vítimas distintas, de rigor o reconhecimento e aplicação da regra do concurso formal próprio de delitos.

(TJMT, N.U 0026254-08.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).
Destacamos

Posto isso, em dissonância do parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo, por conseguinte, íntegra a sentença que absolveu
Austragesilo Soares de Godoy Junior
da imputação da prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021